Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704011-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: LOGIMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Tao Empreendimentos Imobiliários S/A em face da r. decisão (ID 23144738, fl. 103) que, nos autos do Cumprimento de Sentença deflagrado por Logimex Comércio Exterior Ltda. – EPP, determinou a realização de perícia judicial contábil a fim de promover a liquidação do provimento jurisdicional exequendo. Alega, em resumo, ser desnecessária a realização de perícia contábil, pois as questões controvertidas versam somente sobre equívocos na utilização dos parâmetros definidos no título judicial. Destaca que, em se tratando de questões de menor complexidade, pode o d. Juízo a quo se valer da Contadoria Judicial para sanar eventuais dúvidas. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o processo de origem até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A questão tratada no presente recurso também é objeto do Agravo de Instrumento no 0701510-06.2021.8.07.0000, interposto pela Corré João fortes Engenharia S/A, no qual proferi decisão de deferimento da antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: “Compulsando o feito, verifico que no caso em análise as partes divergem quanto aos valores devidos no cumprimento de sentença, notadamente em relação ao parâmetro de proporcionalidade a ser considerado no período indenizatório e ao termo inicial de incidência dos juros de mora. Destaco que simples divergência existente entre as partes litigantes quanto aos cálculos e ao valor do débito exequendo não justifica, por si só, a determinação de realização de perícia contábil. Considerando que a execução deve ser efetivada de forma menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC/15), mostra-se razoável e mais adequado o envio do feito à Contadoria Judicial a fim de dirimir a discrepância dos valores apresentados pelas partes, nos termos do art. 524, §2o, do estatuto processual vigente. Registro inexistir complexidade na elaboração do cálculo do valor devido que justifique a realização de perícia, como determinado na decisão ora agravada, sendo a Contadoria Judicial plenamente capaz de, observando os parâmetros estabelecidos no decisum exequendo, apurar o quantum debeatur. Desse modo, afigura-se presente a probabilidade do direito quanto à possibilidade de remessa dos autos ao contabilista do juízo. O periculum in mora também resta configurado, pois a decisão ora atacada deixou consignado que, apresentada a proposta de honorários pela perita nomeada, deverão as codevedoras antecipar-lhe o pagamento. Assim, defiro o efeito suspensivo requerido.” (ID 23144738, fls. 116/118) Incorporo os mesmos argumentos à presente decisão para reconhecer os requisitos necessários à concessão do pleito liminar. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender o processo de origem até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator